Tribunal: STF
Processo: ARE 1337437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LIMITE TETO DA EC N. 41/03. SALÁRIO DE BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO. LIMITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, que objetivava obter tutela jurisdicional que lhe garantisse o direito de revisão e o reajustamento dos seus proventos, eis que a Autarquia Ré não havia observado a majoração do teto de contribuição provocada pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003. 2 . Matéria recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal de Justiça -STF (RE 564354/SE), o qual entendeu pela possibilidade de aplicação do novo teto para a aposentadoria previsto na EC nº 20/98, aos benefícios concedidos antes da de sua vigência, incluindo-a como de repercussão geral. 3 . Os benefícios que tiveram o salário de benefício limitado ao teto máximo previsto nas citadas Emendas devem sofrer uma readequação dos valores percebidos aos novos tetos, não importando em uma aplicação retroativa do art. 14, da EC n. 20/98 e do art. 5º, da EC n. 41/2003. Precedentes deste Regional. 4 . Documentos nos autos (especificamente às informações expressas pela Contadoria do Foro) evidenciam que o salário de benefício do Autor não sofreu limitação do teto máximo do salário de contribuição vigente à época da concessão do benefício. A RMI do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do Autor foi fixada em valor inferior ao teto estabelecido pelo salário de contribuição. 5. Apelação improvida . Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12%. Suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, CPC”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 7º; 37, caput; 84, inciso IV; 150, inciso IV; 201, caput e § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente